Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705962-30.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PERICLES JOSE POVOA JUNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura não deu integral cumprimento ao despacho de id 12737593, exarado no dia 20 de novembro de 2019, especialmente no ponto em que determinou a oitiva da il. Procuradoria de Justiça. Considerando, todavia, as matérias agitadas pelo Distrito Federal e seguindo os comandos normativos emanados do princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), que se desdobra no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, e no princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intime-se o Impetrante, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ouça-se novamente a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador